Tribunal: TJDFT
Processo: 0741133-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741133-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Nacional - Cooperativa Central Agravado: Rute Alves de Sa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0718716-65.2024.8.07.0020, assim redigida: “RUTE ALVES DE SÁ propôs ação de obrigação de fazer, na qualidade de segurada de plano de saúde, pretende que a ré, UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, autorize o tratamento por assistência domiciliar com fisioterapia cinco vezes por semana e cama hospitalar elétrica com colchão pneumático, em razão de seu atual estado de saúde. Pede que seja deferida a medida em caráter de urgência, afirmando que o caso em análise preenche os requisitos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil. Instruiu a inicial com os documentos. É o breve relatório da inicial. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, a probabilidade do direito emerge dos documentos acostados aos autos, em especial da Carteira do Planto (ID 209783407), que comprova o vínculo jurídico entre as partes; dos relatórios médicos de ID 209783411 e 209783418 – quem relatam a gravidade do estado do estado de saúde da parte autora, diagnosticada com sarcoma na coxa esquerda com ressecção, apneia do sono, hipotireoidismo, arritmia cardíaca, tendo permanecido internada em leito de UTI por mais de um período durante o corrente ano. O relatório da Dra. Alice Aparecida Morais Santos descreve o diagnóstico da parte autora, apontando sobre a recidiva do câncer e, ainda, que a paciente está “acamada, MIE amputado, via oral preservada. Necessita de home care com cuidados de fisioterapia, necessidades de cama hospitalar elétrica, psicologia e transporte” (ID. 209783418). Do mesmo modo, o relatório subscrito pela Dra. Daniela Cristina da Silva Dantas ressalta a imprescindibilidade da assistência domiciliar para melhoria e acompanhamento do caso clínico da parte autora (ID. 209783421). Ademais, a probabilidade do direito invocado também ressoa da proteção e o amparo, não só pelo crivo das normas consumeristas, mas da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, uma vez que se trata de relação de consumo, qualquer cláusula contratual que limite ou restrinja direitos do consumidor deve ser considerada nula, não podendo prevalecer. Esse também é o entendimento do e. TJDFT: “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. MULTA DIÁRIA. 1 - Se o serviço de "home care" é indicado como necessário para manter a vida do segurado, acometido de paralisia cerebral, deve ser prestado pela seguradora, vez que existe a possibilidade de lesão irreversível. 2 - O art. 273, caput, do CPC, exige, como requisito da antecipação da tutela, a existência de prova inequívoca, suficiente para convencimento da verossimilhança da alegação. Interpretações contratuais conforme pretendidas pelo plano de saúde dependem de dilação probatória. 3 - A multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer - astreintes, § 4o, do art. 461 do CPC - não é pena, mas providência inibitória. Tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. 4 - Agravo não provido. (20110020008449AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 13/04/2011, DJ 18/04/2011 p. 163).” “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. Impõe-se a manutenção do deferimento da antecipação de tutela para determinar à seguradora a cobertura do tratamento domiciliar 'home care' à paciente, eis que presentes a prova inequívoca que convence da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2.A seguradora não se isenta da responsabilidade contratual de assegurar o custeio dos procedimentos necessários à manutenção da vida, diante de comprovado risco à saúde da segurada, eis que são bens jurídicos maiores: o direito à vida e à preservação da saúde. 3.Recurso provido. (20100020208757AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 16/02/2011, DJ 17/03/2011 p. 169).” Não é demais recordar que o serviço de internação domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospital contratualmente previsto, ou seja, é uma etapa do tratamento que busca evitar a permanência do beneficiário do plano em ambiente hospitalar, que é de conhecimento geral ser lugar de risco às infecções generalizadas. Saliente-se, nesse ponto que não é dado ao plano de saúde determinar o tratamento que o segurado deve se submeter, salientando que o que almeja a parte autora está devidamente regulamentado nas normas da ANS. Assim, presente a probabilidade do direito ao benefício. Quanto ao perigo de dano também está demonstrado, em razão da sua saúde debilitada, conforme acima referido. Ademais, não pode o autor ficar ao alvedrio da autorização ou não do plano para realização de um tratamento que lhe foi recomendado por seu médico assistente. Por derradeiro, por se tratar de um juízo preliminar de verossimilhança, nada impede a concessão da medida pleiteada, pois poderá ser revertida a qualquer tempo. DISPOSITIVO Por tais razões, e dada a probabilidade do direito invocado e do perigo da demora, DEFIRO a concessão da tutela pretendida para determinar que UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL autorize e custeie o tratamento da Sra. RUTE ALVES DE SÁ, de forma contínua, consistente no fornecimento de: fisioterapeuta (5x semanais); cama hospitalar com colchão pneumático A implantação desse tratamento deve ocorrer no máximo em 5 (cinco) dias, após a intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que será revertida em favor da parte autora, sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, além da adoção de outras medidas coercitivas e mandamentais que se mostrarem necessárias, sem prejuízo das perdas e danos.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 64508769), em síntese, que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação é exíguo, bem como que o montante estabelecido a título de multa cominatória é excessivo. Assim, conclui que deve haver o aumento do prazo e a redução do valor da multa, em respeito ao princípio da razoabilidade e à regra da vedação ao enriquecimento sem causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a ampliação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação e a redução do montante fixado a título de multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 64522480 e Id. 64522481). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Essa situação, portanto, afasta por completo o eventual interesse recursal da recorrente para legitimar a interposição do presente recurso. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator